Tribunal: TCU
Processo: 021.815/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA - TRT/RJ - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10436/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria da Sra. Marlene Araujo Veiga Pimentel, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, submetido à apreciação desta Corte de Contas para fins de registro; Considerando que a unidade técnica e o MP/TCU identificaram o pagamento irregular da vantagem "quintos/décimos" oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 8185/2021-TCU-Primeira Câmara (de minha relatoria), 7.580/2021-TCU-1a Câmara (relator: E. Ministro Benjamin Zymler), 7.997/2021-TCU-2a Câmara (relator: E. Ministro Augusto Nardes), 7.620/2021-TCU-2a Câmara (relator: E. Ministro Aroldo Cedraz), 8.254/2021-TCU-2a Câmara (relator: E. Ministro Bruno Dantas), 4.546/2020-TCU-Plenário (relator: E. Ministro Vital do Rêgo), 8.684/2021-TCU-1a Câmara (relator: E. Ministro Jorge Oliveira), 6.615/2022-TCU-2a Câmara (relator: E. Ministro Antônio Anastasia), 12.095/2021-TCU-1a Câmara (relator: E. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti), 9.744/2021-TCU-2a Câmara (relator: E. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer), 12.561/2020-TCU-1a Câmara (relator: E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira), entre outros; Considerando que o STF, em 18/12/2019, no julgamento de embargos declaratórios opostos ao RE 638.115/CE, ao manter a ilegalidade do pagamento dos quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, estabeleceu as seguintes modulações de efeitos: os pagamentos das vantagens de quintos/décimos amparados por sentença judicial transitada em julgado deverão ser mantidos, não sendo transformados em parcelas compensatórias, nem absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; os pagamentos de quintos/décimos amparados por sentença judicial não definitiva ou por decisão administrativa serão destacados, transformados em parcela compensatória e absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; Considerando que o nome da interessada não consta do rol de associados apontados na inicial da Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0, que tramitou na 7a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, proposta pela Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário Federal (Anajustra), requisito para que seja efetivamente beneficiada pela decisão judicial, conforme entendimento do STF no RE 573.232/SC; Considerando que as associações civis não atuam na condição de substitutos processuais (como ocorre com os sindicatos), mas de representantes processuais, consoante prevê o artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal: "as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente"; Considerando que, para que os efeitos das demandas judiciais propostas pelas associações alcancem seus filiados, é necessário que haja prévia e expressa autorização dos representados e, ainda, que o nome de cada um deles conste da relação jurídica juntada à inicial do respectivo processo de conhecimento, conforme entendimento do STF no RE 573.232/SC; Considerando que a servidora aposentada não se beneficia, portanto, da referida decisão judicial transitada em julgado e que, diante da modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE, impõe-se o destaque do pagamento de quintos/décimos, com a sua conversão em "parcela compensatória" a ser absorvida por reajustes futuros ou reestruturações do plano de cargos e salários da carreira, mantendo-se o pagamento da referida vantagem até a sua completa absorção, momento em que novo ato concessório deverá ser emitido e encaminhado a esta Corte, para o devido registro; Considerando que, em relação à absorção dos quintos, o reajuste do salário dos servidores dessa categoria foi concedido pela Lei 14.523/2023, de 9/1/2023, nos seguintes termos: Art. 1o Os valores constantes dos Anexos II, III e VIII da Lei no 11.416, de 15 de dezembro de 2006, e as demais parcelas remuneratórias devidas às carreiras dos servidores dos quadros de pessoal do Poder Judiciário da União serão reajustados em parcelas sucessivas e cumulativas, da seguinte forma: I - 6% (seis por cento), a partir de 1o de fevereiro de 2023; II - 6% (seis por cento), a partir de 1o de fevereiro de 2024; III - 6,13% (seis inteiros e treze centésimos por cento), a partir de 1o de fevereiro de 2025. Considerando que, posteriormente, em 22/12/2023, com a redação dada pela Lei 14.687/2023, foi acrescido o parágrafo único ao artigo 11 da Lei 11.416/2006, com vistas a impedir que os reajustes referentes aos anos de 2024 e 2025 fossem absorvidos pelos quintos incorporados: Art. 11. (...). Parágrafo único. As vantagens pessoais nominalmente identificadas de caráter permanente, incorporadas aos vencimentos, aos proventos e às pensões dos servidores das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário, inclusive aquelas derivadas da incorporação de quintos ou décimos de função comissionada, não serão reduzidas, absorvidas ou compensadas pelo reajuste das parcelas remuneratórias dos anexos desta Lei . Considerando que a Lei 14.687/2023 é posterior à Lei 14.523/2023 e não previu, de forma expressa, a retroatividade de seus efeitos, não há falar que o reajuste da parcela de 2023 esteja imune de absorção pelos quintos; Considerando que, caso haja saldo residual, após a absorção ocorrida em 2023, o órgão de origem deve manter a VPNI destacada, a qual deverá ser absorvida por reajustes futuros provenientes de novas leis, uma vez que a referida incorporação não tem fundamento em decisão judicial transitada em julgado; Considerando que, não obstante a regra geral da irretroatividade das leis estabelecer que as leis novas só produzem efeitos para o futuro, salvo expressa disposição em contrário, a resposta à consulta formulada pela então presidente do Conselho da Justiça Federal dirimiu eventuais dúvidas quanto à aplicação das referidas leis ( Acórdão 2266/2024-TCU-Plenário , do qual fui redator): 9.3. responder à consulente as parcelas de quintos/décimos incorporadas em razão de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, caso não amparadas por decisão judicial transitada em julgado, devem ser absorvidas pelo reajuste aplicado em 1o/2/2023, estabelecido no art. 1o, inciso I, da Lei 14.523/2023; Considerando esses esclarecimentos, o ato deve ser julgado ilegal, negando-lhe registro, determinando-se ao órgão de origem que absorva a VPNI decorrente da concessão de quintos após o advento da Lei 9.624/1998 até o limite do reajuste concedido em 1/2/2023, por meio do inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023 e, eventual resíduo da "parcela compensatória" deve ser absorvido por quaisquer reajustes futuros, exceto aqueles concedidos em 1/2/2024 e 1/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em respeito a nova redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, em vigor a partir de 22/12/2023; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Marlene Araujo Veiga Pimentel e negar registro ao correspondente ato; b) dispensar a emissão de novo ato, até a completa absorção da parcela compensatória originada a partir do destaque dos quintos incorporados ilegalmente, mencionado no subitem 1.7.1.1, mantendo-se os efeitos financeiros do presente ato julgado ilegal, em observância ao decidido pelo STF no julgamento do RE 638.115/CE, sem prejuízo do monitoramento do cumprimento da presente deliberação; c) esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ que a VPNI decorrente da concessão de quintos após o advento da Lei 9.624/1998 deve ser absorvida até o limite do reajuste concedido em 1o/2/2023, por meio do inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023, e que eventual resíduo da parcela compensatória deve ser absorvido por reajustes futuros, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em respeito à nova redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006; e d) expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 021.815/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Marlene Araujo Veiga Pimentel (XXX.602.007-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão de origem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1.1. promova o destaque das parcelas de quintos/décimos incorporados com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, no prazo de sessenta dias, a contar da notificação do presente acórdão, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado que efetivamente beneficie a interessada, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; e 1.7.1.3. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de aposentadoria considerado ilegal, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, por ocasião da completa absorção da parcela compensatória mencionada no subitem 1.7.1.1, na forma do artigo 260, caput , do Regimento Interno do TCU.